Tribunal: TJES
Processo: 5006212-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006212-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINE NORA MACHADO e outros

AGRAVADO: VANDERLANE VIANA DE JESUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A medida liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da lide, tal como reivindicado pelos autores, ora agravantes, depende de comprovação imediata daqueles requisitos previstos no art. 561, I, II, III e IV, do CPC/2015, quais sejam,
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração".

2 – Uma vez que a petição inicial da demanda ostenta elementos suficientes a caracterizar a presença de todos requisitos constantes do art. 561, do CPC, correta a decisão interlocutória impugnada ao deferir o pedido de expedição do mandado liminar de reintegração de posse em favor da autora, como determina o art. 562,
caput
, do CPC.

3 – Todavia, à luz dos fundamentos apresentados e diante da existência de elementos que evidenciam possível situação de risco social e habitacional dos agravantes, reforma-se em parte a decisão atacada tão somente para dilatar o prazo de desocupação do imóvel para 30 (trinta) dias.

4 – Recurso provido em parte.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006212-79.2025.8.08.0000

Agravantes:

Caroline Machado Bispo e outro

Agravada:

Vanderlane Viana de Jesus

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenizatória ajuizada pela recorrida, deferiu a medida urgente em favor da autora, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reintegração compuls
ória. (ID. 45585881
)

Inconformados, os agravantes alegam basicamente que residem com quatro filhos menores no imóvel e vivem em condição de extrema vulnerabilidade, sobrevivendo com o programa Bolsa Família, não possuindo outro local para residir. Sustentam que a agravada não cumpriu as obrigações previstas no contrato de compra e venda, tendo suspendido unilateralmente os pagamentos sob infundadas justificativas. Dizem que o contrato firmado entre as partes previa rescisão automática em caso de inadimplemento, o que já se operou de pleno direito, denotando que a retomada da posse não configura esbulho, mas legítima retomada do bem. Além disso, aduzem que exercem
“[...]posse mansa, pacífica e de boa-fé há longo período[...]”
, devendo ser deferido efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam mantidos no imóvel até decisão final. Subsidiariamente, pleiteiam a dilação do prazo de desocupação para 90 (noventa) dias. (ID. 13320818)

Por meio da decisão ID. 13482291, deferi parcialmente a tutela recursal.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (ID. 13697380)

É, no que importa, o relatório. inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenizatória ajuizada pela recorrida, deferiu a medida urgente em favor da autora, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reintegração compuls
ória. (ID. 45585881
)

Inconformados, os agravantes alegam basicamente que residem com quatro filhos menores no imóvel e vivem em condição de extrema vulnerabilidade, sobrevivendo com o programa Bolsa Família, não possuindo outro local para residir. Sustentam que a agravada não cumpriu as obrigações previstas no contrato de compra e venda, tendo suspendido unilateralmente os pagamentos sob infundadas justificativas. Dizem que o contrato firmado entre as partes previa rescisão automática em caso de inadimplemento, o que já se operou de pleno direito, denotando que a retomada da posse não configura esbulho, mas legítima retomada do bem. Além disso, aduzem que exercem
“[...]posse mansa, pacífica e de boa-fé há longo período[...]”
, devendo ser deferido efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam mantidos no imóvel até decisão final. Subsidiariamente, pleiteiam a dilação do prazo de desocupação para 90 (noventa) dias. (ID. 13320818)

Ao proferir a decisão ID. 13482291, entendi por bem deferir parcialmente a tutela recursal perseguida e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como entender de forma diversa.

Ocorre que, ao contrário do que alegam os recorrentes, a autora juntou aos autos comprovantes de pagamento parcial da avença e de débitos de IPTU do imóvel, sendo plausível a alegação de que não conseguiu adimplir as parcelas pendentes junto à Caixa Econômica Federal, notadamente pelo print de conversas pelo WhatsApp e o fato de que a retomada forçada do bem é fato incontroverso nos autos.

Como se sabe, em regra, o ordenamento jurídico brasileiro veda a autotutela, denotando que a pretensão de retomada da posse do imóvel pelos agravantes no caso vertente deveria ter sido submetida ao crivo do Poder Judiciário.

Tenho, portanto, que a petição inicial da demanda originária ostenta elementos suficientes a caracterizar a presença de todos requisitos constantes do art. 561, do CPC, o que indica a correção da decisão interlocutória impugnada ao deferir o pedido de expedição do mandado liminar de reintegração de posse em favor da autora, como determina o art. 562,
caput
, do CPC.

Todavia, à luz dos fundamentos apresentados e diante da existência de elementos que evidenciam possível situação de risco social e habitacional dos agravantes,
dou parcial provimento
ao agravo, para reformar em parte a decisão atacada tão somente para dilatar o prazo de desocupação do imóvel para
30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.